Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à agravante o depósito do produto da venda de automóvel pertencente ao curatelado. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito e a questão relativa ao objeto deste recurso remetida a eventual ação de exigir contas. Em vista da possiblidade de perda de objeto do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403